Tribunal: TJES
Processo: 5004581-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004581-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FABIANO DA SILVA ROSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004581-08.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DA SILVA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO DA SILVA ROSA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo

J
U
ÍZ
O

DA
8
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0015933-10.2021.8.08.0024
, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 4º, alínea "a", da Lei nº 1.521/51.

Argumenta a Defesa que o paciente fora preso por, supostamente, ter praticado crime de roubo, no entanto, assevera que inexiste prova de que este tenha participado da ação delituosa, visto que não manteve qualquer contato com os outros denunciados, limitando-se, tão somente, a emprestar sua máquina de cartão de crédito para um dos acusados, a fim de receber parte do valor de uma dívida. Outrossim, afirma que o paciente é trabalhador, tem família e residência fixa.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela concessão da presente ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula seja confirmada a liminar postulada.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2676018, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2753283.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2905191, opinando pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 13 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004581-08.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DA SILVA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO DA SILVA ROSA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
J
U
ÍZ
O
DA
8
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0015933-10.2021.8.08.0024
, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 4º, alínea "a", da Lei nº 1.521/51.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Narra a denúncia (ID nº 2667674) que, no dia 04 de setembro de 2021, por volta das 22h, os denunciados TIAGO DA VITÓRIA DE PAULA e FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO ANITE e dois elementos não identificados, seguiram até a residência da vítima Sônia Solange Coutinho, localizada no Distrito de Paraju, Domingos Martins, onde, todos os quatro encapuzados, mediante violência e grave ameaça, consubstanciada pelo uso de armas de fogo, renderam a vítima e seus dois filhos menores de idade, restringindo-lhes a liberdade e submetendo-os a tortura psicológica, além de agressões físicas à vítima Sonia. Consta, ainda, que, ao confirmarem com os filhos menores da vítima que esta possuía objetos de valor no apartamento da família, Tiago, Fabrício e os dois comparsas não identificados se deslocaram com as vítimas até o Município de Vitória em dois veículos. Em Vitória, Tiago e Fabrício seguiram com a filha menor de Sônia em um veículo até a residência da família no Bairro Mata da Praia, enquanto os seus outros dois comparsas não identificados levaram Sônia e seu filho menor em outro veículo até o Bairro Santo Antônio, Vitória/ES, onde os mantiveram em cárcere. Ao chegarem na residência de Sônia, enquanto Fabrício ficou aguardando e dando cobertura dentro do veículo no qual havia chegado, Tiago levou a filha de Sônia até o apartamento da família e subtraiu do interior do imóvel várias joias, 03 (três) smartphones, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, 01 (um) violão, 02 (dois) notebooks, talões de cheques, e 01 (um) aparelho "Bios Laser", que juntos atingiram o montante aproximadamente R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Após o assalto, o denunciado Diego, utilizando-se dos cartões bancários da vítima Sônia, efetuou transferências via PIX para as contas bancárias de titularidade dos denunciados Fabrício e Rodolfo Ferreira Vieira, bem como saques e transferências bancárias em favor dos denunciados Diego e Windson. Consta, ainda, que o denunciado
FABIANO
arrendou para a pessoa de Wildslane Ferreira Kruger o estabelecimento comercial “Divino Burger” e que, de comum acordo com a arrendatária, tinha acesso à máquina de cartão de crédito do estabelecimento quando necessário, ficando o aplicativo do "Mercado Pago" instalado em seu aparelho celular. Ainda no dia seguinte ao crime, o denunciado Fabrício, na condução de seu veículo Fiat/Uno utilizado na prática do crime, com o intuito de auferir mais vantagem financeira, levou os cartões bancários da vítima Sônia, que lhe foram entregues pelo seu comparsa Diego
até o local em que o
denunciado
F
ABIANO
se encontrava e, ambos utilizando a máquina de cartões de crédito pertencente a FABIANO, conseguiram autorizar o pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Nesta ocasião, FABIANO ficou com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), uma vez que cobra juros, comissões e descontos percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é
cabível
na hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos.

Também constato a
necessidade
de manutenção da prisão preventiva, por estar evidenciado o
periculum libertatis
, tendo em vista que
a prisão preventiva do paciente fo
ra
decretada e

mantida
com base no requisito da garantia da ordem pública
, em razão da existência de aspectos que evidenciam a
gravidade concreto da conduta,
a periculosidade dos agentes,

bem como
o fato de que a vítima e seus familiares estarão
em risco
caso os réus sejam colocados em liberdade antes de suas oitivas em Juízo, consoante se vê da decisão acostada nos IDs. 2669653 e 2669654.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Ademais, como bem salientou o Douto Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, em seu parecer ministerial acostado no Id. 2905191,
“Veja que os fatos revelam gravidade acentuada, pois dão conta de um delito realizado de forma premeditada e organizada, com divisão de tarefas. Para mais, exsurge que, durante a empreitada criminosa, ocorreu violência, ameaças e tortura psicológica, além de restrição da liberdade das vítimas, sendo duas delas menores de idade, fator que faz presumir a maior periculosidade dos agentes envolvidos, inclusive do paciente. Diante desses fatos, que indicam o forte envolvimento do paciente com um grupo perigoso de assaltantes, não há outro caminho senão concluir que sua prisão é necessária para assegurar a ordem pública e a instrução processual”.

Desta feita, a intensa gravidade dos fatos e a periculosidade social dos agentes revelam que medidas cautelares diversas da prisão não são
suficientes/adequadas
para acautelar a ordem pública.

Outrossim, no que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do
princípio da confiança no Juiz da causa
, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004581-08.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DA SILVA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. USURA PECUNIÁRIA REAL (AGIOTAGEM). ART. 157, § 2º, INCISO II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 4º, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 1.521/51. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E ELEVADA PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é a situação retratada nos autos. Precedentes STF.

2. As circunstâncias concretas do delito em tese praticado evidenciam a gravidade concreta e a acentuada periculosidade do paciente, constituindo motivação idônea apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.